Tribunal: TJMT
Processo: 1035389-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035389-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO), JACKELINE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.121.351-00 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONSIGNATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. MORA NÃO ELIDIDA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação Consignatória proposta em face de
Aymoré
– Crédito, Financiamento e Investimento S/A. A agravante pleiteia a manutenção na posse do veículo objeto do financiamento, a abstenção da ré em negativar seu nome e a autorização para depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas conforme valor que entende devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; e (
ii
) definir se o depósito do valor incontroverso tem o condão de elidir a mora e impedir o credor de exercer seus direitos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3.
O laudo técnico apresentado para justificar a revisão dos cálculos tem natureza unilateral, sem o crivo do contraditório e da dilação probatória, sendo insuficiente para demonstrar, de plano, a alegada abusividade contratual.

4
. O simples depósito judicial de valores que a parte autora entende devidos não
descaracteriza
a mora nem impede o credor de exercer seus direitos contratuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

5
. A jurisprudência majoritária orienta que, na ausência de comprovação preliminar da abusividade das cláusulas contratuais, não cabe deferir pedidos de consignação em pagamento, manutenção de posse ou impedimento de restrição creditícia.

6
. A tutela de urgência não pode ser deferida sem a devida formação do contraditório, pois a questão demanda maior dilação probatória para aferição dos encargos e taxas pactuados no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. O depósito judicial de valores que o devedor entende devidos não
elide
a mora, não impede a negativação do nome e não obsta o credor de buscar a via judicial para satisfação do crédito.

3. A alegação de abusividade contratual, quando não demonstrada de plano e baseada em prova unilateral, não autoriza a antecipação dos efeitos da tutela antes da formação do contraditório.

-
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

-
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; TJMT, RAI 1004785-73.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14/07/2021; TJMT, RAI 1001475-59.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06/07/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de
Instrumento
interposto por
JACKELINE FERREIRA DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da
Ação De Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação Consignatória n.o
1007301-49.2024.8.11.0004

movida em face de
AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
indeferiu

a tutela de urgência pleiteada pela autora para: (i) manter-se na posse do veículo objeto do financiamento; (
ii
) impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito; e (
iii
) autorizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas.

Sustenta
a Agravante que
o contrato de financiamento é abusivo diante da aplicação de juros superiores ao pactuado, capitalização indevida e outras cláusulas que ferem os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Realça que
a autorizaç
ão da consignação em pagamento
afasta a mora e garante a proteção ao nome e a posse do veículo
.

Ainda,
afirmar existir
risco de lesão grave e de difícil reparação, diante da possibilidade de perder o bem alienado fiduciariamente e de ter seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes.

Com essas considerações, pleiteia a
concessão da antecipação da tutela recursal

ao presente Agravo para determinar
a
não inclusão
do nome
e
CPF
da Agravante
nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos
) mediante expedição de ofícios; a manutenção da Agravante na posse do bem objeto da demanda e a autorização do pedido consignatório. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente concedida.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida
(ID
258972657
).

Devidamente intimado, o Agravado
deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado ao ID 266362267.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Ação De Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação Consignatória

manejada por
JACKELINE FERREIRA DOS SANTOS

em desfavor de
AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, pleiteando, de forma liminar,
a sua manutenção
na posse do veículo objeto do financiamento
, a garantia de que seu nome não fosse inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e a autorização do depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas, conforme entende devido.

O Magistrado
a quo
entendeu pela impossi
b
ilidade de conceder, de plano, a tutela pretendida,
sob os seguintes fundamentos:

“Com efeito
, a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra
maior
grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.

No que diz respeito ao requisito do perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo, este deverá ser cabalmente demonstrado para fins de concessão da medida. Como é sabido, há urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito.

No caso em apreço, em que pese
a
documentação acostada, não resta demonstrada a probabilidade do direito alegado.

Embora a demandante tenha apresentado laudo técnico de revisão dos cálculos, trata-se de prova produzida unilateralmente, sem o crivo do contraditório e dilação probatória, sendo o momento prematuro para a concessão da medida de urgência
inaudita altera
pars
.

Com efeito, o depósito do valor incontroverso não se mostra como medida útil à demanda, de modo que não levaria à prevenção do dano e não teria o condão de assegurar o resultado útil do processo, posto que esta medida não
constitui
efeitos liberatórios, não descaracteriza a mora e suas consequências, além de não impedir a demandada de exercer seus direitos decorrentes do contrato.

Necessário destacar, que o depósito do valor pretendido pela parte demandante não corresponde à obrigação assumida no momento de assinatura do contrato.

Quanto ao pedido referente à manutenção de posse e não inclusão do nome da requerente no cadastro de inadimplentes
, verifica-se
que também não merece prosperar, uma vez que a simples propositura da ação não inibe a caracterização da mora do autor, nos termos da súmula 380 do STJ.

Ainda, não se pode compelir o credor a deixar de utilizar dos meios legais para o recebimento do seu crédito em caso de mora.

(...)

Com efeito, é prematuro afirmar a verossimilhança do direito alegado, neste momento processual, posto que o conjunto probatório dos autos se
revela
como insuficiente para que seja deferido o pedido de tutela de urgência.

Com essas considerações,
indefiro
o pedido de tutela de urgência, formulado na petição inicial.”

Pois bem.

Inicialmente,
mister
consignar que, ante a
devolutividade
restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o
aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores para o deferimento d
a medida liminar nos autos de origem.

Considerando a narrativa fática, bem como os documentos que instruem o feito de base, não vislumbro qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão impugnada.

Com efeito, embora a argumentação autoral possa soar pertinente quanto à matéria de mérito, as provas não demonstram, nesta fase processual, a probabilidade do direito, de modo que a questão demanda maior dilação prob
atória para apuração dos fatos
,
sobretudo porque há
pleno consentimento d
a
contratante quanto às cláusulas do referido contrato.

Além disso, de acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário, a não comprovação de plano da abusividade alegada na ação revisional obsta que os pedidos de consignação em pagamento e de abstenção de utilização dos meios coercitivos pelo credor sejam deferidos, pois o que deve prevalecer é o que fora pactuado entre as partes, já que não há fundamento jurídico válido para que o credor seja obrigado a aceitar uma modificação coercitiva do contrato, sem ter dado causa para isso.

Neste cenário, inobstante a irresignação d
a
Agravante, não se mostra recomendável
a
imediata suspensão das obrigações
ou o pleito de consignação em pagamento das parcelas que, a seu sentir, são devidas,
sem que
antes
seja devidamente examinado o contrato, a fim de melhor compreender os encargos e taxas aplicadas.

Dessa forma,
revela-se
essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial
.

A propósito:

“
REVISIONAL DE CONTRATO
– TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC –
CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA
– VALOR INCOMPATÍVEL COM OS ENCARGOS DEVIDOS –
VEDAÇÃO DE
COBRANÇA E INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– RESTITUIÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO – SUSPENSÃO DO LEILÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO DESPROVIDO.
Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é
medida
que se impõe.
Nos termos da Súmula n. 380, do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a cara
cterização da mora do autor.”.
A mera propositura de ação revisional com o oferecimento de parcela a ser consignada, aferida por cálculo unilateral e desprovido de verossimilhança, não tem o condão de suspender a exigibilidade do pacto e a mora do devedor, ao ponto de determinar a vedação do nome no cadastro de inadimplentes e obstar o direito do credor de buscar a via judicial na satisfação do seu crédito.
(RAI 1004785-73.2021.8.11.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 14/07/2021. Publicação
: 20/07/2021) (
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – EXCLUSÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA INDEFERIDO
– AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão do depósito do valor aquém do pactuado não elide a mora, tampouco tem o condão de abster a inserção dos dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, quiçá a manutenção na posse do veículo. Para a concessão de tutela antecipada é imprescindível o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
Inexistindo prova inequívoca das alegações, é prematura a concessão da tutela antecipada.
”

(RAI n. 1001475-59.2021.8.11.0000. Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião Barbosa
Farias. Julgamento: 06/07/2021) (
g.n
.)

Ante o exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao
A
gravo de Instrumento interposto, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025